Tribunal: TJDFT
Processo: 0710380-89.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0710380-89.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ADRIANO HERMAN, ANA MARIA RODRIGUES AFONSO HERMAN RECORRIDO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE DESPACHO Dê-se vista à parte recorrida a respeito dos documentos colacionados em sede de impugnação à assistência judiciária gratuita. Após, conclusos. Brasília/DF, 12 de agosto de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito